Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. No caso, apesar de não terem sido comprovados detalhadamente os gastos mensais dos alimentandos e a planilha de despesas apresentar inconsistências, as necessidades dos apelantes, devido à idade, são de fácil presunção (art. 375 do Código de Processo Civil).
4. O juízo observou as despesas das partes e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. A dinâmica financeira atual atende às despesas dos filhos e é compatível com o padrão de vida da família.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.